Tribunal: TJBA
Processo: 0700190-24.2021.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700190-24.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: HELBERT MENESES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. ARTIGO 28, DA LEI Nº 10.826/2003. INVASÃO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGO 395, III, CPP. RECURSO MINISTERIAL, PUGNANDO PELO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICILIO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 6º, III, DA LEI ADJETIVA PENAL. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. ARTIGO 244, CPP. ACUSADO QUE TENTA FUGIR DO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÃNCIA. CRIMES PERMANENTES. JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, inconformado com a decisão emanada do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna (ID. 28654457), que rejeitou a exordial acusatória (art. 395,III, CPP) com relação a Helbert Meneses Santos – afastando as imputações dos delitos previstos no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

II -
Em sede de RAZÕES, Id. Num. 28654467, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão guerreada para que seja recebida a inicial acusatória, sob o argumento de que preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

III -
Opinativo Ministerial (ID.30153916), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a rejeição da Denúncia com relação a Helbert Meneses Santos.

I
V -
O ingresso em domicílio por Policiais, sem a expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, é legítimo quando amparado em fundadas razões que, de acordo com o caso concreto, indicam situação de flagrância no interior da residência. Precedentes das Cortes Superiores.

V -
Os policiais entraram na residência de forma legítima, no cumprimento do Mandado de Prisão, e, à medida em que o acusado tentou empreender fuga, surgiu a fundada suspeita de que ele poderia ter ocultado produtos de crime e, diante disso, os policiais fizeram a busca na residência, já que estavam em cumprimento da diligência. Proceder de tal modo, não seria uma faculdade da polícia que dependeria de autorização judicial, mas sim um dever de ofício da polícia civil, tendo em vista que os policiais, ao ingressarem na residência, verificaram que
o acusado tentou fugir, gerando fundadas suspeitas na polícia de que estaria cometendo crimes e ocultando objetos ilícitos, ex vi do artigo 244 e ss. Do CPP.

VI -
Verifica-se a presença da materialidade delitiva (ID 28654452), através da apreensão da arma, das munições e da droga, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), uma pistola tipo Taurus, cal. 380, nº de série KJS 29770, 17 cartuchos e 01 embalagem contendo cerca de 12g de maconha de maconha; pelos laudos de Exames Periciais da arma e munição (fl. 32) e dos entorpecentes (fl. 31) encontrados. Os indícios de autoria restaram demonstrados pela prisão em flagrante, pelos depoimentos testemunhais, às fls. 8; 12/13. Assim sendo, entendo presentes os requisitos do art. 41, do CPP, e não verifico a ausência de justa causa para a rejeição ação penal.

VII -
Recurso provido, a fim de receber a Denúncia e determinar o prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0700190-24.2021.8.05.0113,
figurando como

Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA,
e, Recorrido:
HELBERT MENESES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, a fim de receber a Denúncia, determinando-se o prosseguimento do feito. E assim o fazem, pelas razões a seguir expendidas.